Tribunal: TJBA
Processo: 8046003-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046003-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLISONRIQUES DA SILVA MIRANDA Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou Mandado de Segurança. O embargante alega omissão quanto à existência de litispendência com ação ordinária anteriormente ajuizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à litispendência; e (ii) saber se está configurada a litispendência entre a ação ordinária e o Mandado de Segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento quando presentes os requisitos do art. 1.022, I, II e III, do CPC. Destinam-se a complementar ou aclarar decisões judiciais sempre que existirem questões omissas, obscuras ou contraditórias, além de corrigir erro material no julgado. 4. A análise comparativa da ação ordinária e do Mandado de Segurança revela identidade de partes, causa de pedir e pedido. Em ambas as demandas, o embargado, militar inativo, com base no princípio da paridade de vencimentos e proventos, pleiteou a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET. 5. A litispendência ocorre quando há repetição de ação idêntica a outra que já está em curso, ainda sem trânsito em julgado. A identidade é extraível da similitude de partes, de causa de pedir e de pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 6. A litispendência é matéria que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição e conhecida de ofício. Omissão configurada no acórdão embargado quanto à existência de litispendência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Reconhecimento da litispendência. Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Aplicação de multa de 1% sobre o valor do proveito econômico pretendido, em razão de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC. Condenação do embargado ao pagamento das custas processuais. Tese de julgamento: "Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ação ordinária em curso e Mandado de Segurança posteriormente impetrado, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, V; 81, caput; Lei do Mandado de Segurança, art. 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046003-56.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARLISONRIQUES DA SILVA MIRANDA e como apelada COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DENEGANDO A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)